Tribunal: STF
Processo: MI 721
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI
   do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de
   injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades
   constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
   soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente
   declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da
   impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada.
        MANDADO
   DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo
   subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação
   jurídica nele revelada.
        APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES
   ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI
   COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do
   servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela
   própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº
   8.213/91.